Tribunal: TJDFT
Processo: 0714247-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0714247-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLAUDIA SIMONE PERIS DE MELLO JUCA, FLAVIA DANIELI PERIS DE MELLO, ESPÓLIO DE ALESSANDRA MARA PERIS DE MELLO REPRESENTANTE LEGAL: FLAVIA DANIELI PERIS DE MELLO EMBARGADO: THIAGO ANTONIO DE MELLO, THYESSA EMANUELLE DE MELLO DESPACHO Primeiramente, colha-se a manifestação dos autores/embargantes sobre a matéria arguida por seus adversários, como preliminar, em que justificam o não conhecimento dos embargos de declaração e, ainda, a necessidade de aplicação da multa prevista no art. 1026, § 2o, do Código de Processo Civil (ID. 51506840). Colhida a manifestação, retornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 29 de outubro de 2023 12:58:29. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora